Tribunal: CARF
Processo: 14090.720584/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14090.720584/2018-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.268 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
COTRIGUAÇU MOTOSSERRAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO
DE.
A compensação considerada não declarada enseja a aplicação da multa de
ofício isolada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 02-
04, com a exigência do crédito tributário no valor de R$81.330,06 a título de multa de ofício
isolada por compensação não declarada:
DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO:
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14090.720584/2018-13
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720584/2018-13

O sujeito passivo, acima identificado, apresentou solicitação de compensação,
com vistas a compensar débitos tributários próprios com precatórios de terceiros. O
requerimento foi objeto de análise no âmbito do Processo Administrativo no
13804.720561/2017-71, sendo que as compensações realizadas foram consideradas
NÃO DECLARADAS pela autoridade fiscal responsável, consoante o teor do
Despacho Decisório no 2294/2018 - DRF/CBA, de 05/10/2018, fato que, nos termos
do Art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/03, incluído pela Lei no 11.051/04, com redação
dada pela Lei no 11.488/07, enseja a aplicação de MULTA ISOLADA de 75% sobre o
valor dos débitos cuja solicitação de compensação foi considerada não declarada.
Fato Gerador

Multa
31/01/2017

81.330,06
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2017 e 31/01/2017:
Art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/03, incluído pela Lei no 11.051/04, com redação
dada pela Lei no 11.488/07 Art. 74, § 12, inciso II, da Lei no 9.430/96, incluído pela
Lei no 11.051/04, com alterações dadas pela Lei no 11.941/09
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 10a Turma da DRJ/08 no 108-040.004, de 28.09.2023, fls. 47-59:
Acordam os membros da 10a TURMA/DRJ08 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário
em litígio.
Recurso Voluntário
Notificada em 09.10.2023, fls. 61, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 24.10.2023, fls. 54-74, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DA DECISÃO RECORRIDA
A autoridade administrativa lavrou o Auto de Infração, consubstanciado em
despacho decisório, que declarou não compensado os pedidos ofertados pela
Recorrente. Na impugnação, a Recorrente esclareceu que o auto de infração é nulo,
pois os créditos tributários que ensejaram a suposta declaração não compensada,
foram incluídos no PERT – PERT, no dia 16/08/2017 às 10:47:01 Recibo:
08928799890670740220.
Causa estranheza, o fato da autoridade julgadora não ter reconhecido a nulidade
do auto de infração, muito embora os débitos que pretendesse compensar, ou seja
aqueles créditos tributários que seriam devidos, estejam agora inclusos no PERT.
Pelo que se sabe, na PERDCOMP há créditos tributários devidos no mês a mês
pela apuração consoante o regime tributário e, aqueles créditos gerados pela diferença
entre o que fora recolhido e aquilo que excede ao efetivo crédito tributário devido aos
cofres públicos.
Ora, se o contribuinte recolhe o crédito tributário que pretendia compensar com
multa e juros, e, no caso incluso no Pert, o lançamento pelo Auto de Infração é nulo
pela ausência da base de cálculo, no caso de autuação por compensação não declarada,
ou não homologada.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720584/2018-13

Comumente a multa isolada se aplicaria ao débito em aberto, não havendo
débito em aberto, não se verifica o elemento da base de cálculo, sobretudo, porque o
Auto de Infração fora lavrado em 16.10.2018. Outra lógica, que deixou de ser
considerada pela Autoridade Julgadora, por ocasião da análise do pedido de
compensação e que é praxe, a Receita Federal, tem acesso à tela do contribuinte de
débitos que se encontram sem exigibilidade suspensa, portanto, por ocasião da
lavratura do auto de infração, por óbvio que o débito que se pretendia compensar e que
constava do pedido da perdcomp estava incluído no pert, com a exigibilidade
suspensa, portanto, não havia base de cálculo aferível.
Ademais o despacho decisório que declarou não compensados os débitos
tributários, data de 05/10/2018 e o pedido de compensação se deu em 24.10.2017,
portanto, mais de um ano depois.
Portanto, os débitos que originaram o pedido de compensação e não foram
homologados, se encontram parcelados, desta forma, não pode a Autoridade
Administrativa, impor multa isolada de 75%, sobre débito que se encontra parcelado.
Ao aderir ao parcelamento, tanto o contribuinte concorda com os termos da
adesão, como a Autoridade Administrativa, nos termos da lei aplica as deduções
legais, que tornam o parcelamento vantajoso.
Sendo certo, que a posterior consolidação dos débitos, a cargo da Autoridade
Administrativa é atividade vinculada e deve ser realizada, atestando a regularidade do
que pretendeu o Contribuinte, parcelar.
A demora nesta consolidação, não pode ser transferida ao contribuinte, ainda
mais neste caso, onde se lavrou AUTO DE INFRAÇÃO, de débito que fora incluído
no parcelamento.
Novamente, a multa aplicada, não encontra base legal, e muito menos poderia
ser quantificada em valor, pois o quantum debeatur não existe, não há débito.
Nos termos do art.154 do CTN a moratória abrange os créditos definitivamente
constituídos à data da lei, ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha
sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo.
No caso, o lançamento foi provocado pelo contribuinte no momento em que
ofereceu o pedido de compensação nos termos do art.156 II e aguardava ulterior
homologação.
Portanto, o ato de incluir no parcelamento, automaticamente faz com que o
pedido de compensação anteriormente apresentado, seja suprimido. Perceba-se que o
contribuinte, assume um débito, que pretendia ver quitado, já que a compensação é
modalidade de extinção do crédito tributário.
Desta feita, a decisão que declara não homologada a compensação está
prejudicada, haja vista que, anterior à esta decisão, já fora requerido o parcelamento,
que deixou a Autoridade Administrativa de observar, incorrendo no mesmo erro a
autoridade julgadora.
Mister, este Egrégio Conselho reconhecer que o Auto de Infração Lavrado de
Imposição de Multa é nulo de pleno direito, posto que a base legal Art. 18, § 4', da Lei
n' 10.833/03, incluído pela Lei no 11.051/04, com redação dada pela Lei no 11.488/07
e Art. 74, § 12, inciso II, da Lei n' 9.430/96, incluído pela Lei n' 11.051/04, não são
aplicáveis pois ao tempo da decisão, não havia homologação a ser declarada.
Não obstante, tenha certeza do acolhimento da presente preliminar de nulidade,
ad argumentandum tantum, exporá a Recorrente os argumentos relacionados ao
mérito, que certamente demonstrará a ilegalidade e injustiça da imposição da multa.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720584/2018-13

IV– INAPLICABILIDADE DAS LEIS Nos 9.430/1996 e 10.833/2003
A atuação deve ser ANULADA por ter aplicado ao caso o § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996 e art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Frisa-se que, a Lei no 9.430/1996 lida com compensação de créditos outros, que
não tratam de CRÉDITOS DE PRECATÓRIO, COM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
DEVIDOS À UNIÃO FEDERAL.
Por sua vez, a Lei no 12.431/2011, posterior, TRATA ESPECIFICAMENTE
DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRECATÓRIO, SÓ DELES, COM
DÉBITOS DEVIDOS À UNIÃO FEDERAL.
Assim, sendo a Lei no 12.431/2011, posterior, a qual regulamenta matéria de
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, COM CRÉDITOS
DE PRECATÓRIOS DEVIDOS PELA UNIÃO, É ESPECÍFICA E, PORTANTO,
NÃO SE SUJEITA ÀS LIMITAÇÕES GENÉRICAS DO ART. 74 DA LEI No
9.430/1996.
Ressalta-se que a Lei no 10.833/2003, também, é anterior à Lei no 12.431/2011
e, portanto, nos mesmos termos da Lei no 9.430/1996 não deve ser aplicada Diante do
exposto, em razão da ausência de fundamentação legal para aplicação da multa
imposta, há mais uma razão para o Auto de Infração ser anulado.
V
-
DA
POSSIBILIDADE
DE
UTILIZAR
PRECATÓRIOS
NA
TRANSAÇÃO – art. 10 – A da Lei 13.988/2020 alterada pela Lei 14.375/22.
Não bastasse todo o alegado, no sentido da higidez dos créditos precatórios
adquiridos, mister reforçar o explanado acima no que corresponde à possibilidade de
utilizar precatórios na modalidade de Transação, com vistas a extinguir o crédito
precatório.
Ulteriormente, a possibilidade de quitação do saldo devedor com créditos
precatórios estava prevista na Portaria PGFN no 11.956/2019 (Capítulo VI – Da
Utilização de Precatórios Federais Próprios ou de Terceiros Para Amortização ou
Liquidação De Saldo Devedor Transacionado).
Com a publicação da Lei no 14.375 de 21 de Junho de 2022, acrescentando o
art. 10-A na Lei no 13.988/2020 a previsão da aceitação do crédito precatório para
amortizar o saldo devedor, é agora previsto em Lei, ou seja, não poderá a Autoridade
Fiscal, socorrer-se do argumento que há ausência de previsão legal.
Prossigamos no raciocínio, se nos termos do art. 156 III do CTN a transação é
forma de extinção de crédito tributário, e nos termos do art. 10-A Lei no 14.375/2022
há permissivo legal para extinção do crédito tributário com precatórios, qual a
justificativa para não aceitar referidos créditos precatórios na compensação com
créditos tributários perante a Secretaria da Receita Federal.
Ora, a compensação é meio de extinção do crédito tributário Inciso II do art.
156 do CTN, portanto a lei deve ser aplicada tanto para a Procuradoria da Fazenda
Nacional que é integrante do Ministério da Economia, tal qual a Secretaria da Receita
Federal. Ressalte-se que o crédito tributário que segue para inscrição em dívida é o
mesmo, constituído pelo contribuinte no momento da transmissão das declarações.
No presente caso, não podemos esquecer que os débitos se encontram
parcelados. E caso, fossem inscritos em dívida ativa, e optando-se pela transação os
mesmos créditos precatórios serão utilizados para o abatimento do saldo devedor.
Qualquer outro tipo de interpretação que impeça a compensação de créditos
tributários com créditos de precatórios na esfera federal afrontará o patrimônio do
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720584/2018-13

contribuinte, prejudicando-o na manutenção das suas atividades e de seu
funcionamento.
Diante do exposto, verifica-se que a compensação de débitos tributários com
créditos de precatórios está amparada tanto pela CF/88 quanto pela legislação
infraconstitucional (Lei n° 12.431/2011)
VI – DA INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA
ISOLADA
O STF ao julgar o RE 796.939/RS, fixou a tese do tema 736 da sistemática de
repercussão geral: [...].
Para a fixação da tese, consideraram os nobres ministros que o pedido de
compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica repressora das
multas tributárias.
Ademais, violaria seu direito de petição, previsto na al. a do inc. XXXIV do art.
5o, sobretudo, porque o contribuinte busca pela compensação seu encontro contas,
entre o que deve e o que tem em crédito.
Desta feita, a multa aplicada não se coaduna com tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal, devendo por este Egrégio Conselho, considera-la insubsistente, por
obediência ao decidido no tema 736.
Não sendo este o entendimento, que seja reduzida para o patamar de 20%.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
VII – DOS PEDIDOS
Ante o exposto, aguarda a Recorrente, que o presente Recurso Voluntário seja
recebido e conhecido, lhe sendo dado provimento, com fim de reformar a decisão
proferida pela DRJ 08, para que seja julgado insubsistente do Auto de Infração que
aplicou a multa isolada.
Subsidiariamente, requer-se, a exclusão ou redução do percentual aplicado a
título de multa, para um percentual que não se caracterize por confiscatório, haja vista
que não há razão para o agravamento da multa, inexistente o dolo.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720584/2018-13

A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720584/2018-13

recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa De Ofício Isolada por Compensação Considerada Não Declarada
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa obrigação é um dever de fazer
ou não fazer que decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
Cabe esclarecer que o obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A obrigação acessória
decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. A obrigação acessória, pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária (art. 113 do Código Tributário Nacional).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (parágrafo primeiro do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Além disso, os atos do processo administrativo dependem de forma determinada quando a lei
expressamente a exigir (art. 22 da Lei no 9.784, de 29 de dezembro de 1999).
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; [...]
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720584/2018-13

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros;(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída pela
Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei [...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
A Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2033, determina:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) [...]
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
A Solução de Consulta Cosit no 101, de 03 de abril de 2014, prescreve:
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário EMENTA: CRÉDITO DE
PRECATÓRIO. UTILIZAÇÃO NA COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA DE
DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE. Não é cabível,
administrativamente, a compensação de débitos perante a Fazenda Pública Federal com
créditos provenientes de precatórios. Os arts. 30 a 42 da Lei no 12.431, de 2011, com
fundamento nos §§ 9o e 10 do art. 100 da CF/88, possibilitam essa compensação
exclusivamente na esfera judicial, a ser exercida nos autos do processo de execução do
precatório, operando-se no momento em que a decisão judicial que a determinou
transitar em julgado. Sendo assim, não há previsão legal para a compensação por
iniciativa do contribuinte de débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil com créditos de precatórios. A compensação envolvendo
precatórios deve ser cumprida de ofício, na via judicial, nos restritos termos da Lei no
12.431, de 2011. DISPOSITIVOS LEGAIS: Constituição Federal, art. 100, §§ 9o e 10;
Lei no 12.431, de 2011, arts. 30 a 42.
Em conformidade com a legislação de regência, nas hipóteses de compensação
considerada não declarada, deve ser exigida multa isolada, no percentual de 75%, sobre o valor
total do débito indevidamente compensado.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720584/2018-13

No processo apenso no 13804.720561/2017-71, que se encontra findo na esfera
administrativa, consta que a Recorrente pleiteou a compensação com o indébito consubstanciado
no Precatório Requisitório no 00015/2009 da Justiça do Trabalho da 11a Região decorrente de
outorga de cessão de direito creditório por R. Benetti Consultoria Assessoria e Participação
Empresarial Ltda. No caso, a compensação foi considerada não declarada, conforme Despacho
Decisório no 2294/2018 - DRF/CBA/MT, de 05.10.2018.
Assim está comprovada a condição da compensação considerada não declarada
que enseja a aplicação da multa de ofício isolada.
A redução da multa de ofício isolada por compensação não declarada para o
patamar de 20% (vinte por cento) não tem previsão legal.
O Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, trata
da inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Tem-se
que este julgado é definitivo, pois houve o trânsito em julgado em 20.06.2023. Ocorre que esta
decisão não se aplica ao presente caso, que tem como fundamento legal diverso, qual seja, o § 4o
do art. 18, da Lei no 10.833, de 2003.
Por falta de previsão legal expressa, a extinção dos débitos confessados (art. 156
do Código Tributário Nacional), por si só, não tem força normativa de afastar a exigência do
crédito tributário no valor de R$81.330,06 a título de multa de ofício isolada por compensação
não declarada. Por essa razão está correta a exigência do crédito tributário a título de multa de
ofício isolada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 10a Turma da DRJ/08 no 108-040.004, de 28.09.2023, fls.
47-59, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Cabe esclarecer, preliminarmente, que no presente julgamento não se discute a
validade da decisão que considerou não declaradas as compensações e que é
igualmente descabido analisar os fundamentos que embasam referido ato da
autoridade administrativa, devendo neste processo ser analisada tão somente a
incidência da multa isolada aplicada.
- DO PROTESTO PELA JUNTADA DE PROVAS
Quanto ao protesto da Impugnante por produção de provas, é importante tecer
as seguintes considerações.
Dispõe o Decreto no 70.235/72, em seu art. 18:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine.” (Redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748/93)
Da mera leitura desse dispositivo, conclui-se que a prova produzida por meio da
diligência ou da perícia tem como objetivo formar o convencimento da autoridade
julgadora, que, em face da presença de questões de difícil deslinde, pode ter a
necessidade de obter mais elementos de prova. No entanto, não é esse o caso no
presente processo, visto que ele se encontra instruído com as informações e
documentos necessários e suficientes para sua solução.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720584/2018-13

Ainda em relação a diligências e perícias, estabelece o artigo 16 do Decreto no
70.235/72:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o
8.748/1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do artigo 16. (Acrescido pelo art. 1.o
da Lei n.o 8.748/1993)”
Como se observa no dispositivo acima reproduzido, caso a recorrente entenda
serem necessárias diligências ou perícias, deve justificá-las, formulando os quesitos
referentes aos exames desejados, bem como, no caso de perícia, o nome, endereço e
qualificação profissional de seu perito.
No que tange à prova documental, o mesmo artigo 16 do Decreto no 70.235/72
dispõe nos §§ 4o e 5o:
“Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)”
De acordo com esse dispositivo legal, o momento para apresentação de
documentos comprobatórios é o da apresentação da impugnação ou da manifestação
de inconformidade.
Transcorrido este, apenas será possível a juntada de tais elementos ao processo
administrativo se, e somente se, ocorrer algum dos eventos descritos na norma legal.
Dessa forma, não tendo a recorrente demonstrado enquadrar-se nos casos de
excepcionalidade elencados no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, tem-se por
prejudicado o pleito.
Portanto, há que ser indeferido o protesto da recorrente pela produção de
provas.
- DO PEDIDO DE NULIDADE
Alega o contribuinte, em síntese, que o Despacho-Decisório que considerou não
declaradas a compensação seria nulo, visto que entre o pedido de compensação e a
decisão de no 2294/2018 - DRF/C13A 05/10/2018, teria a Impugnante aderido ao
Programa de Parcelamento – PERT, no dia 16/08/2017. Sendo assim, os débitos que
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720584/2018-13

originaram o pedido de compensação e não foram homologados, encontrar-se-iam
parcelados, não podendo ser imposta a multa isolada.
Sobre tais alegações, tenho que as mesmas são improcedentes pelos motivos
que a seguir serão detalhados.
Quanto à afirmação da Impugnante de que teria desistido das compensações
antes do
indeferimento da Dcomp, por meio da adesão ao PERT, deve-se destacar que
não constam pedidos de desistência das compensações no processo n£'
13804.720561/2017-71 (atualmente apensado ao presente processo), bem como nem
sequer foi apresentado recurso hierárquico contra a decisão de “compensação não
declarada” proferida naqueles autos.
Note-se que, de acordo com a IN RF13 no 1.300/2012 e IN RF13 n£'
2.055/2021, há necessidade de transmissão de pedido de cancelamento eletrônico ou
apresentação de requerimento em papel, conforme a forma de apresentação da Dcomp
original (eletrônica ou em papel).
IN RFB no 1300/2012:
Art. 93. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do
programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário, mediante a
apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido ou a
compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação
do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado depois da intimação para apresentação de documentos
comprobatórios.
IN RFB no 2.055/2021:
Art. 115. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso ou da declaração de compensação, formalizados pelo sujeito
passivo com utilização:
I - do programa PER/DCOMP, deverá ser solicitado mediante pedido de
cancelamento gerado por meio referido programa; ou
II - de formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser solicitado
mediante requerimento, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 116. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito passivo
somente se pendentes de decisão administrativa à data do envio do pedido de
cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento a que se refere o caput não será admitido
quando formalizado depois da intimação para apresentação de documentos
comprobatórios.
E, não tendo sido apresentado pedido expresso de cancelamento, permanecem
válidas as declarações de compensações apresentadas.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720584/2018-13

Ressalte-se, ainda, que a inclusão dos débitos em parcelamentos ou mesmo sua
extinção via pagamento não evitam a aplicação da multa isolada, cujo fato gerador é a
emissão do despacho decisório que considerou as compensações não declaradas, nos
termos do §4o do art. 18 da Lei no 10.833/03.
A multa isolada não decorre da falta de pagamento, não guarda relação com o
parcelamento ou não do débito e não se extingue com o pagamento do débito
indevidamente compensado.
Repita-se, o fato gerador da multa isolada ocorre quando a compensação é
considerada não declarada. O valor total do débito indevidamente compensado é tão
somente a base de cálculo sobre o qual o percentual da multa é aplicado. Por
conseguinte, o pagamento ou o parcelamento do débito não elide a multa e não há
previsão legal de extinção da multa isolada por pagamento ou por parcelamento do
débito indevidamente compensado.
Quanto ao pedido de nulidade por aplicação do §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/96 e artigo 18 da Lei no 10.833/2003, deve-se ressaltar que tais matérias
deveriam ter sido arguidas no processo no 13804.720561/2017-71 que considerou as
compensações não declaradas e não nos presentes autos que tratam somente da
imposição da multa isolada.
Não obstante, apenas a título de mera informação, é importante registrar que a
Cosit, em solução de Consulta com efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil,
decidiu que não é cabível administrativamente a compensação de débitos perante a
Fazenda Pública Federal com créditos provenientes de precatórios, conforme se
observa da ementa da Solução de Consulta COSIT no 101, de 03/04/2014:
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário EMENTA: CRÉDITO DE
PRECATÓRIO. UTILIZAÇÃO NA COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA DE
DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE. Não é cabível,
administrativamente, a compensação de débitos perante a Fazenda Pública Federal
com créditos provenientes de precatórios. Os arts. 30 a 42 da Lei no 12.431, de 2011,
com fundamento nos §§ 9o e 10 do art. 100 da CF/88, possibilitam essa compensação
exclusivamente na esfera judicial, a ser exercida nos autos do processo de execução do
precatório, operando-se no momento em que a decisão judicial que a determinou
transitar em julgado. Sendo assim, não há previsão legal para a compensação por
iniciativa do contribuinte de débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil com créditos de precatórios. A compensação envolvendo
precatórios deve ser cumprida de ofício, na via judicial, nos restritos termos da Lei no
12.431, de 2011. DISPOSITIVOS LEGAIS: Constituição Federal, art. 100, §§ 9o e 10;
Lei no 12.431, de 2011, arts. 30 a 42.
Assim sendo, não há que se falar em qualquer nulidade na presente autuação.
Por fim, convém destacar que o Decreto no 7.574, de 2011, estabelece em seu
artigo 12 que os despachos e as decisões administrativas em âmbito federal somente
serão nulos se lavrados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720584/2018-13

Note-se que no presente caso não é possível reconhecer nenhuma dessas
hipóteses: a autuação foi proferida por autoridade competente e o direito de defesa foi
exercido sem limitações na fase impugnatória.
- DAS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA NATUREZA
CONFISCATÓRIA DA MULTA
Deve-se registrar que não é da alçada dos órgãos administrativos o controle da
constitucionalidade ou legalidade das normas editadas pelo Poder Legislativo.
Enquanto não declarada a inconstitucionalidade pelos órgãos competentes do Poder
Judiciário, e não excluída do ordenamento jurídico, a norma legal tem presunção de
validade, presunção esta que é vinculante para a Administração Pública.
A competência dos órgãos administrativos de julgamento restringe-se ao
controle da legalidade dos lançamentos (normas jurídicas individuais e concretas), ou
seja, à verificação da correta subsunção dos fatos à lei, sendo-lhe vedada a apreciação
de validade de dispositivos legais (normas jurídicas gerais e abstratas), validamente
editados pela autoridade competente e segundo o processo legislativo
constitucionalmente estabelecido.
Registre-se que, é em observância ao devido processo legal, que um controle da
legalidade mais abrangente não pode ser feito na esfera administrativa, e que se
configura incabível a distinção, por vezes pretendida, entre o controle de
constitucionalidade e a decisão administrativa pela inaplicabilidade de norma
inconstitucional ao caso concreto, porque o antecedente lógico desta última decorre de
declaração implícita de inconstitucionalidade de norma.
E não se trata aqui de admitir que os órgãos administrativos não devem respeito
à Constituição Federal, mas de conferir concretude ao princípio constitucional da
separação dos Poderes, que de tão relevante valor jurídico, tem o status de cláusula
pétrea (art. 60, §4o, III, da CF). A Administração Pública, por sua própria iniciativa,
sem intervenção do Poder Judiciário, não pode negar validade e vigência à norma
editada pelo Poder Legislativo, segundo o processo legislativo constitucionalmente
definido.
Saliente-se que o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, introduzido pela Lei no
11.941/2009 assim dispõe:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720584/2018-13

b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)”
Há também em vigor, súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– Carf a referendar a interpretação ora adotada:
“Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por esses fundamentos, não serão apreciadas neste julgamento as alegações
relativas à ofensa ao princípio do não-confisco.
Cabe lembrar que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN. Assim, verificando-se
no caso concreto a existência de compensação não-declarada, é dever da autoridade
fiscal proceder ao lançamento da multa isolada.
Por sua vez, a autoridade julgadora de 1a instância administrativa tem o dever de
observar as normas legais e também os atos da Secretaria da Receita Federal do Brasil
– RFB, conforme preceituado no art. 116 da Lei no 8.112/90, e no art. 17, inciso V, da
Portaria do Ministro da Fazenda no 20/2023, disciplinadora da constituição das turmas
e do funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
dispositivos reproduzidos a seguir:
Lei no 8.112/1990:
“Art. 116. São deveres do servidor:
(...)
III – observar as normas legais e regulamentares;”
Portaria MF no 20/2023:
“Art. 17. São deveres do julgador:
(...)
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, e os
demais atos vinculantes.”
Portanto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve se limitar a
aplicá-la, verificando somente a ocorrência ou não do fato imponível.
Assim sendo, verificada a existência de compensações não-declaradas, incide a
norma prevista no art. 18, §4o, da Lei no 10.833/2003.
Conclusão:
Posto isto, e tudo o mais que dos autos consta, este voto é no sentido de julgar a
IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO em
litígio.
Assim sendo, o Acórdão da 10a Turma da DRJ/08 no 108-040.004, de 28.09.2023,
fls. 47-59, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720584/2018-13

Revisão de Ofício
A Recorrente alega que parcelou os débitos confessados.
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho
de 2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das demais
receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão. (g. n.)
Sobre a avaliação do procedimento de Per/DComp, o art. 149 do Código
Tributário Nacional – CTN, o Parecer Cosit/RFB no 38, de 12 de setembro de 2003 e o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, trazem esclarecimentos sobre os
procedimentos de revisão, retificação e cancelamento de ofício de débitos confessados, cuja
competência é da autoridade administrativa preparadora. Nesse sentido, a autoridade
administrativa pode rever e retificar de ofício o autolançamento mediante declaração de
confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente de crédito
tributário não extinto.
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada, já que
cabe à Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários confessados.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.268 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720584/2018-13

aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 92
DF CARF MF
Original